Tribunal: TJDFT
Processo: 0713092-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713092-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: BRAGMAR EMILIO BRAGA, ESPÓLIO DE GENTIL GODINHO DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à CEF para manifestar-se, em 5 dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, ante a ocorrência da preclusão, suscitada pelos agravados-credores em sua resposta. Brasília - DF, 8 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora